Tribunal: TJMT
Processo: 1000504-05.2019.8.11.0078
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000504-05.2019.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abuso de Poder, Posse e Exercício]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VALDINEY GOMES PAULINO - CPF: 593.135.361-53 (APELANTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER - CPF: 006.900.711-08 (ADVOGADO), EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE SAPEZAL/MT - VALCIR CASAGRANDE (APELADO), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.477.401-64 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO – CARGO PREGOEIRO – NEGATIVA DE POSSE – CERTIDÃO POSITIVA CÍVEL – RÉU NAS AÇÕES QUE RELATAM FRAUDE EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - CANDIDATO QUE NÃO APRESENTA IDONEIDADE MORAL E CONDUTA ILIBADA NECESSÁRIAS AO EXERCÍCIO DO CARGO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Edital n. 001/2016 do Concurso do Município de Sapezal, no item “b”, II, 17.5.2, prevê que o candidato aprovado deverá apresentar Certidão Negativa dos Cartórios Civil, Criminal e Eleitoral, sendo necessário para verificar a idoneidade moral do candidato.

In casu,
ainda que não haja sentença transitada em julgado nas ações civil pública, ação popular e de quebra de sigilo que relatam fraude em procedimento licitatório, não é possível conceder a posse ao Apelante apenas com base no princípio da presunção da inocência, porquanto o critério de seleção serve para afastar candidatos com conduta não desejada pela Administração Pública, decorrente da própria natureza das atribuições exigidas para a investidura no cargo público.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por VALDINEY GOMES PAULINO contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, nos autos do Mandado de Segurança n. 1000504-05.2019.8.11.0078, que denegou a segurança.

O Apelante, nas suas razões recursais, alega que

participou do concurso público Edital n. 001/2016 para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para cargos públicos de provimento efetivo da Prefeitura de Sapezal/MT, para o cargo de pregoeiro, sendo que foi ofertada 1 (uma) vaga para o referido cargo.

Aduz que foi aprovado em 3º lugar para o cargo de pregoeiro; porém, os dois primeiros colocados não tomaram posse, e foi nomeado o servidor Eduardo Botelho Neves (Assistente Administrativo) para ocupar o Cargo de Pregoeiro do quadro pessoal de provimento em comissão da Secretaria de Administração e Planejamento, nos termos da Portaria nº 117/2017.

Destaca que o fato de responder ações judicias não o desqualifica para assumir qualquer concurso público, em observância ao princípio da presunção da inocência.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja a ordem do
mandamus
concedida, determinando ao Apelado que proceda sua nomeação no cargo de pregoeiro.

O Apelado apresentou contrarrazões (ID

48506506), pugnando pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (ID

51003496).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão do Apelante consiste na nomeação para o exercício do cargo de
Pregoeiro no Município de Sapezal/MT.

Compulsando os autos verifica-se que o Recorrente logrou êxito em obter a 3ª colocação e que, realmente, houve a desistência dos dois primeiros candidatos e a nomeação do servidor Eduardo Botelho Neves para ocupar o Cargo de Pregoeiro do quadro pessoal de provimento em comissão da Secretaria de Administração e Planejamento, nos termos da Portaria nº 117/2017.

É cediço que a classificação fora do número de vagas gera mera expectativa de direito à nomeação. Contudo, o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do concurso, corroborado pela demonstração da necessidade do serviço pela Administração, implica no reconhecimento do direito subjetivo à convocação.

Todavia, no caso, vislumbra-se que o Apelante não cumpriu os requisitos do edital, o
item “b”, II, 17.5.2, prevê que o candidato aprovado deverá apresentar Certidão Negativa dos Cartórios Civil, Criminal e Eleitoral, sendo necessário para verificar a idoneidade moral do candidato.

17.5.2. Ainda para efeito de posse, o candidato aprovado deverá apresentar os seguintes documentos:

[...]

II) Original do (a):

[...]

b) Certidão negativa dos cartórios Civil, Criminal e Eleitoral.

Ocorre que, o Apelante não possui Certidão Negativa Cível, em razão da ação civil pública (código 108571) que relata fraude em procedimento licitatório, ação popular (código 80484) que também relata fraude em procedimento licitatório e ação de quebra de sigilo (código 94583) em razão de notícias de fraude em processo licitatório, todas para averiguar supostas irregularidades em sua atuação como pregoeiro na Prefeitura de Sapezal, cargo que ocupou em anos anteriores a 2017 (ID

48506489 – Págs. 4/5).

É cediço que o edital é a lei do concurso e que as partes envolvidas no certame (órgão público e candidatos) devem observar as regras ali insertas desde a fase de inscrição até a posse ao cargo pretendido.

Embora não haja sentença transitado em julgado quando da negativa em questão, não é possível conceder o direito pretendido com base no princípio da presunção da inocência, porquanto o critério de seleção serve para afastar candidatos com conduta não desejada pela Administração Pública, decorrente da própria natureza das atribuições exigidas para a investidura no cargo público.

Destaco a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL.
CANDIDATO QUE NÃO APRESENTA IDONEIDADE MORAL E CONDUTA ILIBADA NECESSÁRIAS AO EXERCÍCIO DO CARGO.
CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Não se desconhece a orientação do Supremo Tribunal Federal, encampada pela jurisprudência desta Corte, segundo a qual a instauração de inquérito policial ou ação penal em desfavor de candidato em concurso público, não pode ensejar, por si só, sua eliminação do certame, na fase de investigação social, em homenagem ao princípio da presunção da inocência. III - Todavia, in casu, tal garantia constitucional, prevista, ainda, no art. 8º, n. 2, da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, deve ser analisada à luz do princípio da moralidade, previsto, igualmente, na Constituição da República. IV - O ingresso, na carreira de Policial Militar, de candidato que figura como réu em ação penal, pelo crime de duplo homicídio doloso e uma tentativa de homicídio, importa indubitável ofensa aos valores morais e éticos que devem ser almejados pela Administração Pública, por imposição constitucional. V - Seria afrontoso ao interesse coletivo, admitir-se, no serviço público, candidato possuidor de vida pregressa duvidosa, como in casu, ainda mais se tratando de cargo inserido na estrutura da segurança pública, a qual reclama maior higidez moral de seus agentes. VI - A investigação social em concursos públicos, além de servir à apuração de infrações criminais, presta-se, ainda, a avaliar idoneidade moral e lisura daqueles que desejam ingressar nos quadros da Administração Pública. Precedentes [...] (STJ - AgInt nos EDcl 58.538 / RO - Relatora: Ministra REGINA HELENA COSTA - Órgão Julgador: PRIMEIRA TURMA - Data do Julgamento: 11/06/2019 - DJe 25/06/2019).

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO - SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – NEGATIVA DE POSSE – CERTIDAO POSITIVA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS - PREVISÃO NO EDITAL DE ABERTURA – LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

Inobstante não houvesse sentença transitada em julgado no processo criminal quando da negativa em questão, não é possível conceder o direito pretendido com base no princípio da presunção da inocência, porquanto o critério de seleção serve para afastar candidatos com conduta não desejada pela Administração Pública, decorrente da própria natureza das atribuições exigidas para a investidura no cargo público.

(N.U 0029085-08.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020)

Desse modo, afigura-se impossível a administração pública de promover a posse, visto que ao Apelante está sendo atribuído condutas que não condizem com o cargo que pretende exercer.

Com essas considerações, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020